Tribunal: STF
Processo: ARE 1405764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Eis a fundamentação que ora adoto, na parte devolvida:



    [...]



    Desse modo, é de rigor a concessão da pensão por morte à parte autora pelo prazo de 15 anos, nos termos estabelecidos pelo artigo 77, § 2º, inciso V, alínea “c”, item 4, da Lei nº 8.213/1991.



    Registro que não merece acolhimento a alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória n.º 664/2014, convertida na Lei n.º 13.135/2015, que inseriu o dispositivo acima referido na Lei n.º 8.213/91.



    Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STF, só cabe ao Judiciário efetuar o controle da verificação dos requisitos de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias, previstos no art. 62 da Constituição Federal, em casos teratológicos, em que evidente a sua ausência. Nesse sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 398/2007, CONVERTIDA NA LEI 11.652/2008. [...~] ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL QUE PRESSUPÕE FLAGRANTE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. [...]. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. 1. O controle jurisdicional da interpretação conferida pelo Poder Executivo aos conceitos jurídicos indeterminados de urgência e relevância deve ser restrito às hipóteses de zona de certeza negativa da sua incidência, o que não se verifica no caso concreto. [...]



    Não é esse o caso em questão, entretanto, uma vez que a necessidade de contenção dos gastos públicos pode fundamentar a urgência na alteração da legislação previdenciária, sem que se possa considerar abusivo o uso da medida provisória na hipótese.



    Ademais, não se vislumbra ofensa à vedação contida no art. 246 da Constituição Federal, que veda a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, uma vez que, muito embora o art. 201 da Constituição Federal tenha sido alterado pela EC n.º 20/98, a redação dada ao inciso V, que prevê a concessão de pensão por morte aos dependentes do segurado, não traz inovação à redação anterior, não se vislumbrando óbice à edição de medidas provisórias que versem sobre a pensão por morte.



    Tampouco se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia na existência de diferenças entre as regras do Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, sendo a criação de regimes previdenciários diferenciados, com regras próprias, uma escolha constitucional, prevista desde a redação originária da Constituição Federal de 1988.



    Observe-se ainda que, muito embora a previdência social seja um direito social, a sua configuração deve observar critérios de equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do art. 201 da Constituição Federal, sendo possível que haja necessidade de alteração das regras para concessão e gozo de benefícios, ainda que prejudiciais aos segurados, a fim de garantir a sustentabilidade do sistema, não cabendo ao Judiciário rever as opções políticas adotadas pelo Legislativo nessa seara, desde que preservado o núcleo essencial do direito social em questão, sendo esse o caso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente